Tribunal: STF
Processo: RE 1227051
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 132):
    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PANAMBI. INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PANAMBI – IMSS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO DESCONTO. 
    Nos termos do art. 40, caput, e §4º e o art. 201, §11, da Constituição Federal, o regime previdenciário tem caráter contributivo e solidário, para o fim de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial e, sendo assim, verbas não incorporáveis à remuneração do servidor quando da aposentadoria, não podem sofrer desconto previdenciário. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 40, caput, § 4º, e 201, §11, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, argumenta-se pela incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina (décimo terceiro salário), com o argumento de que não incide no caso a tese definida no julgamento do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, uma vez que a questão é regida pela Súmula 688 do STF.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    No julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a tese restou assim redigida:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
    No caso dos autos, o Tribunal a quo consignou tratar-se as verbas em discussão de valores não incorporáveis à aposentadoria.
    Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF sobre o tema, de modo que impõe-se a manutenção do que assentado na origem.
    Por fim, ressalte-se que a Súmula 688 desta Corte é aplicável ao regime geral de previdência, não abarcando o regime próprio dos servidores públicos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente